Tribunal: TJDFT
Processo: 0724538-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Direito processual civil. Apelação. Embargos à execução. Dialeticidade. Violação. Conhecimento parcial. Honorários advocatícios. Valor da causa. Montante considerável. Fixação por equidade. Incabível. Ato atentatório à dignidade da justiça. Caráter protelatório. Não comprovado. Multa afastada. Sentença reformada.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos à execução, condenando o recorrente ao pagamento de honorários sucumbenciais e multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar: (i) se a apelação interposta violou o princípio da dialeticidade; (ii) se houve negativa de prestação jurisdicional na sentença recorrida; e (iii) o cabimento de fixação de honorários advocatícios por equidade e da aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A alegação de negativa de prestação jurisdicional foi afastada, pois inexiste omissão quando o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os julgados indicados pela parte, salvo os de eficácia vinculante, o que não ocorreu no caso.
4. Parcela da apelação foi inadmitida por violação ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais apresentavam argumentos dissociados do objeto da execução e da fundamentação da sentença recorrida.
5. Quanto à fixação de honorários, aplicou-se o entendimento do Tema no 1.076 do STJ, afastando-se a incidência da apreciação equitativa, pois o valor da causa não era irrisório.
6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi afastada, pois a fragilidade das teses recursais não demonstra, por si só, a intenção deliberada de tumultuar o processo.
IV. Dispositivo e tese
7. Apelação conhecida em parte e, nessa extensão, provida somente para afastar a multa por ato atentatório à dignidade da justiça.